Tribunal: TCU
Processo: 006.039/2025-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Auditoria, no âmbito do Fiscobras 2025, realizada em obras de contenção de encostas no Estado da Bahia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de auditoria realizada no âmbito do Fiscobras/2025 em obras de contenção de encostas no Estado da Bahia, alusivas aos Termos de Compromisso 966000, 966001 e 966002, pactuados entre a União, por intermédio do Ministério das Cidades (MCid), e o Estado da Bahia, tendo a Caixa Econômica Federal (CEF) como mandatária, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, dar ciência à Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), à Caixa Econômica Federal e ao Ministério das Cidades das seguintes constatações detectadas na fiscalização realizada por este Tribunal: 9.1.1. a execução de serviços de contenção em solo grampeado pendentes de adequação ao projeto e às especificações técnicas, como a aplicação incompleta de concreto projetado e a não remoção de eventuais poços de visita na obra em execução no Município de Mutuípe/BA (Contrato 037/2024), bem como a ausência de juntas de dilatação, obstrução de barbacãs e irregularidades na crista do talude na obra em execução no Município de Teolândia/BA (Contrato 001/2024), caso não sanada, infringe o art. 76 da Lei 13.303/2016, bem como as cláusulas dos Termos de Referência e das Especificações Técnicas (Projetos Executivos) dos Contratos 001/2024 e 037/2024, bem como do Termo de Compromisso 966002: inciso II da Cláusula 4a; inciso III da subcláusula 1a da Cláusula 14a; 9.1.2. a indisponibilização de informações dos Termos de Compromisso de repasse de recursos federais, especialmente 966000, 966001 e 966002, no Portal Nacional de Contratações Públicas, afronta o art. 11 do Decreto 11.529/2023; o art. 36 da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU 32/2024; as subcláusula 2a das Cláusulas 11a dos Termos de Compromissos 966000, 966001 e 966002 e o art. 17 da Lei 15.080/2024 (Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025); 9.2. dar ciência deste acórdão à Conder, à Secretaria Nacional de Periferias (SNP) e à Caixa Econômica Federal (EF) - Gigov/BA; 9.3. arquivar o presente processo.